Tribunal: TJDFT
Processo: 0751152-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751152-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE HENRIQUE SILVA DE SOUZA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por NIVALDO MENDES DA SILVA em favor de JOSE HENRIQUE SILVA DE SOUZA, apontando como coatora a autoridade do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília e como ilegal o ato que decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta, em síntese, ausência de fundamentação concreta na decisão combatida, limitando-se à mera reprodução dos dispositivos legais, sem demonstrar elementos contemporâneos aptos a justificar a medida extrema. Argumenta que a conduta praticada pelo investigado se amolda ao crime de lesão corporal, afastando, portanto, a gravidade concreta do delito. Tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como ser primário, possuir residência fixa e exercer atividade laboral lícita, circunstâncias que afastam risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta violação ao princípio da homogeneidade, porquanto eventual condenação não imporia regime mais gravoso do que a custódia antecipada ora mantida, sendo suficientes medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente posto em liberdade. Subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Despacho de ID 78671875, no qual determinei a intimação do impetrante para juntar aos autos a decisão impugnada, o que foi cumprido conforme petição de ID 79038970. É o relatório. Decido a liminar. No caso, extrai-se dos autos de origem (0747924-20.2025.8.07.0001) estar sendo o paciente (JOSÉ HENRIQUE SILVA DE SOUZA) investigado pela prática do crime de tentativa de homicídio contra GABRIEL RODRIGUES CORREIA, fato ocorrido na madrugada de 09/08/2025. A vítima compareceu à Delegacia no mesmo dia dos fatos e descreveu com detalhes o cenário delitivo. Esclareceu que por volta de 4h estava em um quiosque no SIA, Trecho 01, acompanhado por amigos, quando, ao ir ao banheiro, foi atacado pelo paciente com um “mata-leão”. Após conseguir se livrar da agressão, deslocou-se ao seu carro para ir embora, quando o indiciado se aproximou, desferiu um soco em seu rosto e mostrou uma arma de fogo. E, ao acelerar o carro, José Henrique efetuou disparos em sua direção, atingindo a porta direita do seu automóvel (ID 79038972, pág. 21). O Relatório Investigativo no 653/2025-3aDP (ID 79038972, pág. 23) descreve detalhadamente a linha de apuração que levou à conclusão pela existência de indícios de autoria e participação do paciente, inclusive com imagens de câmeras de segurança registradas durante o crime, as quais permitiram identificar o papel desempenhado pelo investigado. O paciente, em solo policial, assumiu ter efetuado 3 disparos de arma de fogo, sendo um na direção ao veículo da vítima e dois para o alto, ao argumento de que a suposta vítima acelerou o veículo em sua direção, o que evidencia que agiu em legítima defesa. O juízo de origem acolheu o pedido da autoridade policial, decretando a prisão preventiva do paciente com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do fato praticado (ID 79038977, pág. 15). Salientou, ainda, “que toda a ação se deu em local onde se reuniam diversas pessoas, em um bar, colocando em risco os frequentadores do local, evidenciando periculosidade em concreto da conduta ora atribuída ao diligenciado” (ID 79038977, pág. 15). Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão preventiva do paciente, deixo de verificar elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada, pois o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade. No caso, os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos em fase inquisitorial, bem como da confissão do paciente em Delegacia, quando admitiu ter desferido ao menos um disparo de arma de fogo em direção ao veículo onde a vítima se encontrava. Já no que toca ao periculum libertatis, sem aprofundar a alegada motivação do crime (ciúmes em relação à ex-namorada), a necessidade da custódia cautelar permanece evidenciada, haja vista ter surpreendido a vítima com disparos de arma de fogo, em via pública, em aparente ânimo homicida. Ademais, conforme mencionado na decisão combatida, “o acusado ostenta condenação anterior pela prática de delito do Estatuto do Desarmamento, sugerindo que em liberdade poderá voltar a delinquir”, o que demonstra indiferença pelo ordenamento jurídico e tendência à reiteração delitiva. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Por fim, o argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente pode confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator